Tribunal: TJDFT
Processo: 0701263-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO OFERECIDO EM GARANTIA. DEFERIMENTO. OBRIGADO FIDUCIÁRIO. INSURGÊNCIA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE NÃO CONSTITUIÇÃO REGULAR EM MORA. CASSAÇÃO DO PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO. ARGUIÇÃO. INEFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRESSUPOSTO PROCESSUAL AUSENTE. QUESTÃO NÃO SUSCITADA PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. MATÉRIA ATINADA COM AS TESES DE DEFESA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda não formulada ou pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
2. O recurso, conquanto instrumento inerente ao devido processo legal, pois orientado pelo princípio do duplo grau de jurisdição, está sujeito a pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade de natureza genérica, dentre os quais se destacam o cabimento, adequação e regularidade, no ambiente objetivo, e o interesse recursal, no ambiente subjetivo, que tem como premissas a subsistência de provimento afetando a parte e que a matéria submetida a reexame já tenha sido debatida originalmente, como forma de ser assegurado o duplo grau de jurisdição.
3. Estando a ação de busca e apreensão devidamente aparelhada na forma da lei que lhe é própria, pois evidenciado o liame contratual estabelecido entre as partes, a garantia fiduciária contratada e a constituição do obrigado fiduciário em mora via de notificação formal, restam por aperfeiçoados os pressupostos necessários para deferimento da medida liminar de busca e apreensão do bem oferecido em garantia, e, conquanto assegurado ao obrigado ampla defesa, as teses defensivas que exorbitam os aspectos formais de sua constituição em mora devem ser formuladas em ambiente de contestação, não podendo ser deduzidas em sede de agravo interposto em face da decisão concessiva da liminar, pois encerram matérias ainda não debatidas nem resolvidas pelo juiz da causa, pressuposto para que seja exercitado o direito ao recurso.
4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.